Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-84.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-84.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.438.353/0001-97 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 651.339.191-15 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 651.339.191-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional ajuizada por empresa contratante de financiamento bancário, com a finalidade de revisar cláusulas contratuais referentes a encargos financeiros supostamente abusivos e obter indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de abusividade nos encargos cobrados e legalidade das cláusulas pactuadas, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) definir se os encargos financeiros pactuados no contrato de reestruturação de dívida apresentam abusividade que justifique a revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova considerada desnecessária, desde que haja elementos suficientes nos autos para formação do convencimento, nos termos do art. 130 do CPC/1973, aplicável ao caso. A documentação contratual juntada é apta à análise da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

As cláusulas do contrato de reestruturação de dívida foram firmadas livremente entre as partes, com expressa previsão dos encargos financeiros aplicáveis, não havendo indícios de vício de consentimento ou ausência de informação.

5.

Os juros remuneratórios contratados (1,12% ao mês) situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN à época (1,78% ao mês), afastando a presunção de abusividade conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

6.

A alegação de valor excessivo das parcelas mensais baseia-se em laudo unilateral que utiliza metodologia distinta da contratualmente estipulada (método Gauss versus Tabela Price), o que compromete sua validade para fins de revisão judicial.

7.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização indevida de juros, tampouco caracteriza prática abusiva, sendo amplamente aceita na jurisprudência e doutrina como forma legítima de amortização.

8.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a vigência da MP 2.170-36/2001, como no caso, estando presente cláusula contratual clara prevendo taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a cobrança.

9.

Ausente comprovação de desequilíbrio contratual relevante ou desvantagem exagerada à contratante, não há fundamento para a revisão das cláusulas financeiras nem para a concessão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

2.

A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado afasta, em regra, a presunção de abusividade.

3.

A utilização da Tabela Price não caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade.

4.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP 2.170-36/2001.

5.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, o que não se verifica quando os encargos estão dentro dos parâmetros legais e de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 130; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, §§ 1º, 2º e 11; CDC, art. 51, §1º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, 3ª Turma, j. 18.02.2019; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJMT, Apelação Cível nº 1004004-79.2020.8.11.0002, j. 18.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000673-64.2023.8.11.0041, j. 04.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por Neuza Pereira Lima dos Santos Eirelli, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colider/MT, que, nos autos da Ação Revisional, ajuizada em face do Banco Santander S/A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo singular proferiu sentença antecipada sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente prova pericial, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que tal prova seria imprescindível para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados e a inexistência de mora, além da regularidade dos pagamentos.

Aponta que, mesmo diante de pedido expresso, o juízo indeferiu a instrução probatória, baseando-se exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pela parte contrária.

Acrescenta que houve onerosidade excessiva, passível de revisão judicial, com base no CDC, notadamente em razão da cobrança de parcela mensal no valor de R$ 800,62 (oitocentos reais e sessenta e dois centavos), quando, segundo perícia unilateral apresentada, o valor adequado seria de R$ 666,11(seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos), acarretando diferença acumulada de R$ 13.447,32(treze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), ao longo do contrato.

Argumenta que, embora a taxa de juros aplicada estivesse em conformidade com a média de mercado, os valores efetivamente cobrados extrapolam a razoabilidade e impõem desvantagem exagerada à empresa consumidora, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Defende, ainda, o cabimento de indenização por danos morais, considerando que os encargos abusivos comprometeram a atividade empresarial e sua regularidade financeira, repercutindo em transtornos operacionais que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

Sob a alegação de cobranças indevidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

O Recorrido apresentou contrarrazões, id. 272062900, arguindo inicialmente, preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que, segundo alega, violaria o disposto no art. 1.010, III, do CPC, motivo pelo qual pleiteia o não conhecimento do recurso.

Argumenta, ainda, pela inexistência de cerceamento de defesa, ressaltando que a prova documental constante dos autos seria suficiente para o convencimento do magistrado, que, na condição de destinatário da prova, poderia indeferir diligências consideradas desnecessárias.

No mérito, defende a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, destacando que não há imposição legal para observância da taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

Invoca o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS e no REsp 2.015.514/PR, no sentido de que a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo imprescindível a comprovação concreta da onerosidade.

Sustenta, também, que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Defende a possibilidade de limitação da taxa de juros em até 1,5 vezes a taxa média de mercado apenas como tese subsidiária, caso reconhecida eventual abusividade.

Refuta a alegação de cobrança de comissão de permanência, asseverando que tal encargo sequer foi previsto no contrato, inexistindo qualquer abusividade em sua aplicação.

Por fim, impugna os cálculos apresentados pela parte autora, afirmando serem inconsistentes e desprovidos de metodologia contábil válida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Revisional, improcedentes.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívida, celebrado entre a parte autora e o banco recorrido.

Extrai-se dos autos que, em 16/04/2023, as partes celebraram entre si contrato empréstimo confissão e reestruturação de dívida (id. 272062858), no valor de R$ 47.617,27 (quarenta e sete mil seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 97 (noventa e sete) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ R$ 800,62 (oitocentos reais e sessenta e dois centavos).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento – taxa de juros remuneratórios – de 1,12% ao mês e 14,51% ao ano.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com o laudo técnico apresentado, id. 272062860.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“Destarte, entendo que não há ilegalidade na cobrança dos juros apontados pela parte requerente capaz de configurar abusividade, sendo desnecessária a revisão pelo Poder Judiciário das cláusulas contratuais avençadas entre as partes.

Em arremate, consigna-se que, no caso concreto, restou evidente a manifestação de vontade da representante legal da parte autora na supramencionada contratação, anuindo a todos os encargos, tarifas e juros (previamente estipulados) incidentes na operação de crédito realizada, visto que esta reconhece o contrato de confissão de dívidas, não havendo falar em desequilíbrio entre as partes, em prática abusiva e, nem tampouco, da falta de conhecimento na celebração de seus contratos, a prevalecer no caso sub judice, o princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda).

Desse modo, não merece prosperar esta pretensão.

Ante as considerações expostas, levando-se em conta o conjunto da postulação, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC. (id. 272062896).

De início, a parte recorrente pugna pela nulidade da sentença eis que houve cerceamento de defesa, o que se passa a analisar.

Do cerceamento de defesa

Precipuamente
, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “
provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção
”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, constato que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o contrato de refinanciamento colacionado aos autos (id.
272062892
), demonstra as taxas de juros e tarifas cobradas, de modo que capaz de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, afasta-se da prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Dessarte, passa-se à apreciação do mérito do recurso.

Insta salientar que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 16/04/2023, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
1,78%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
1,12%
de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato, logo, aquém da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

A parte autora, contudo, assevera que a taxa de juros efetivamente praticada foi superior à convencionada eis que, ao efetuar o cálculo, conforme os índices contratados, o valor de parcela, segundo parecer técnico, por ela apresentados, seria de R$666,11 (seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos), portanto, menor que a que lhe fora de fato cobrada – R$800,62 (oitocentos reais e sessenta e dois centavos).

Todavia, conforme o parecer técnico juntado aos autos (id. 272062860), no recálculo das parcelas, foi considerado somente os juros remuneratórios, de forma simples (método Gauss – RGS), e não o Custo Efetivo Total (CET), tampouco a fórmula de cálculo, constante no contrato – método price – cuja amortização é crescente e os juros decrescentes ao longo do tempo, de modo que o regime de juros é o composto.

Com relação à utilização da Tabela Price, impende destacar que a aplicação dessa tabela, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de Arnaldo Rizzardo:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Veja-se, na maioria dos casos é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Com efeito, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema já se posicionou o STJ:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Nesse sentido, tem decidido esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE RCM – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPOSTA DE ADESÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE DO CRÉDITO – JUROS ABAIXO DA MEDIA DO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que o contrato é muito claro sobre a modalidade “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO”, não há nenhuma nulidade ou hibridez passível de nulidade.

Os juros remuneratórios pactuados foram de 3,00% a.m e 43,28% a.a, enquanto a taxa media mensal pelo Bancen, à época da assinatura encontrava-se em 12,18% ao mês, ou seja, encontram-se a quem da taxa media, não há abusividade.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. (N.U 1000673-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Outrossim,
ainda, que, com relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Além disso, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Assim tem decidido o STJ, para ilustrar: AgInt no REsp 1549044 / SC; AgInt no AREsp 1595931 / RS; AgInt no AREsp 1726346 / SC; AgInt no AREsp 1685369 / SC; AgInt no AREsp 1702734 / RS; AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada nos julgados advindos do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, imperiosa a manutenção da sentença.

Forte nessas razões, afasta-se a prejudicial de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente e
NEGO PROVIMENTO
aos Recurso de Apelação.

Atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025